Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-60.2020.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL - CPF: 198.241.902-44 (RECORRIDO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE SEMOVENTE. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA. PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. CORREÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DOS ANIMAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente, não há necessidade de produção de prova pericial para atestar a responsabilidade da empresa Recorrente, tendo em vista que as provas anexadas nos autos são suficientes para sanar a controvérsia.

2. Trata-se de ação em que o Recorrido VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL postula indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos morais pela morte de 04 (quatro) semoventes por eletrocussão proveniente da queda da fiação de energia elétrica.

3. Nos autos, a parte Recorrida comprova a morte dos semoventes e a causa, contudo, não é possível concluir a idade dos animais mortos, em razão da ausência de juntada dos documentos de registro no Indea, motivo pelo o qual a indenização deve por danos materiais deverá ser reduzida a considerar a idade de 12 meses e sem raça definida.

4. Nesse sentido a indenização por semovente deverá ser pautada no valor de mercado a época de R$ 1.310,00 (mil, trezentos e dez reais) por animal, totalizando o montante de R$ 5.240,00 (cinco mil, duzentos e quarenta reais).

5. Danos morais não configurados, tendo em vista que a indenização não foi paga na esfera administrativa, por ausência de juntada de documentos por parte do Recorrido a comprovar a era dos semoventes e a efetiva propriedade.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7. Nesse sentido, o simples fato da morte de 04 (quatro) semoventes não é fator suficiente para a comprovação da ocorrência de ofensa a honra subjetiva do Recorrido.

8.Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido VICENTE MANOEL DE CASTRO ZANOL postula indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos morais pela morte de 04 (quatro) semoventes por eletrocussão proveniente da queda da fiação de energia elétrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020